Tribunal: TJMT
Processo: 1007206-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007206-36.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOEL GOMES DA SILVA - CPF: 810.432.791-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIR COSTA - CPF: 016.105.009-38 (VÍTIMA), I. D. A. G. - CPF: 064.078.281-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DOURADO PEREIRA - CPF: 710.091.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DIAS SCHAFER - CPF: 027.783.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSIMAR DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 029.340.221-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSA COSTA - CPF: 900.959.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJANIRA GOMES DA SILVA (ASSISTENTE), NUNES DE TAL (ASSISTENTE), NILSON DE TAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2o, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PRONUNCIAMENTO MANTIDO –

2) PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS QUE JUSTIFICAM A INCIDÊNCIA DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT –

3)
PREQUESTIONAMENTO
–
4)
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, de modo que, havendo elementos nos autos capazes de evidenciar a possível existência de dolo homicida na conduta imputada ao recorrente, impõe-se a submissão do caso ao crivo do Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

2.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da plausibilidade dos tipos penais derivados, devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

4.

Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JOEL GOMES DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOEL GOMES DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1022258-97.2020.811.0003, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
85234531
, o recorrente pretende a
desclassificação
da conduta para o delito de
lesão corporal
, ao argumento de que a infração que lhe é atribuída não se revestiu de
animus necandi
, demais disso, cessou a agressão voluntariamente e a lesão sofrida pela vítima não a expôs a perigo de morte
.

Subsidiariamente
, pugna pelo
afastamento das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o viés de que são manifestamente improcedentes. Por fim,
prequestiona
a matéria debatida.

Em contrarrazões vistas no ID
85234534
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID
85234536
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
86312981
, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado pela Defesa
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
12/09/2020
, por volta das 16h, em local próximo à residência situada na Rua 01, n.o 11, quadra 02, bairro Jardim Dinalva Muniz, na cidade de Rondonópolis/MT, o recorrente
JOEL GOMES DA SILVA
, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentou ceifar
a vida de
Ademir Costa
, por meio de golpes de faca, causando-lhe os ferimentos que não o levaram à morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

A exordial acusatória esclarece que o acusado trabalhava como pedreiro em uma obra custeada por
Hélio
e
Ademilza Costa
, respectivamente, cunhado e irmã da vítima, sendo que no dia
09/09/2020
,
Hélio
e o réu se desentenderam quanto ao pagamento dos serviços prestados e, no dia do crime, após encontrar-se com a vítima
Ademir Costa
em uma mercearia e apresentar-se nervoso, o ora recorrente a seguiu até um terreno baldio onde aquela adentrara para urinar, ocasião em que, depois de afirmar “
olha o que você merece
”, desferiu três golpes de arma branca em face do ofendido, atingindo-o no pescoço, clavícula e tórax.

Ainda segundo a preambular, a vítima desmaiou, diante do que o acusado se evadiu do local; porém, o ofendido acordou posteriormente e gritou por socorro, sendo encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento médico
.

Diante deste fato, o recorrente foi denunciado e, ao final da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, restou
pronunciado
nas iras do
art. 121, §2o, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses defensivas.

1.

Da desclassificação para o crime de lesão corporal, ante a alegada ausência de
animus necandi

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

E assim o é porque os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, ‘d’) e o seu procedimento é fracionado em duas fases principais com funções bem delimitadas, nos termos do art. 406 e seguintes do Código de Processo Penal, com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida prematuramente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Desse modo, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, nessa fase, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o réu de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Destarte, a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por esta razão, a
desclassificação

para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
certeza cristalina
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida. Em outras palavras, somente é admissível a desclassificação quando se está diante de provas que evidenciam de forma insofismável a ausência do
animus necandi
, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Sendo assim, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência ou existência de dolo, a divergência deve ser levada à apreciação do Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Nesse sentido é o entendimento pacífico do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ELEMENTO SUBJETIVO. ANIMUS NECANDI. CERTEZA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS E À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deve ser proferida em caso de certeza jurídica e diante de provas cabais de sua incongruência, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida. (...)

3. Habeas corpus denegado”.
(HC 499.982/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019) – grifei.

Não discrepa a jurisprudência igualmente firmada neste eg. Sodalício estadual, segundo a qual
é
“
inviável o acolhimento da tese desclassificatória
pela ausência do animus necandi,
se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida
na empreitada criminosa, devendo
a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular
, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos”.
(N.U. 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a pretensão recursal
não comporta provimento
, impondo-se ratificar o pronunciamento do recorrente a julgamento pela Corte Leiga.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
encontra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
85232011
, pág. 6); boletim de ocorrência (ID
85232011
– pág. 2/3); laudo pericial (ID
85232011
, pág. 42/48); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios suficientes a respaldar a pronúncia do réu ao crivo dos senhores jurados, na medida em que, embora na fase policial o recorrente tenha negado a prática delitiva aduzindo que apenas teve uma discussão com
Hélio
no dia
09/09/2020
, em decorrência dos serviços de pedreiro que estava desempenhando (ID
85232011
– Pág. 15), e em juízo exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Relatório de Mídias – ID
85234504); é certo que
tanto na Delegacia quanto em juízo,
a vítima o apontou como o autor do atentado contra a sua vida
, sustentando que no dia dos fatos encontrou-se com
JOEL
em uma mercearia, ocasião em que foi por ele ofendido verbalmente, mas após sair do estabelecimento comercial, deslocou-se até um terreno baldio para urinar, momento em que o acusado desferiu-lhe golpes de faca, acertando-o na região do pescoço, clavícula e tórax, bem assim, ressaltou que após sofrer os golpes tentou pegar algum objeto para se defender, mas estava fraco e caiu ao chão, oportunidade em que o acusado se evadiu do local (Relatório de Mídias – ID
85234504)
.

Com relação
ao pleito de desclassificação
, consigno que, após o cotejo perfunctório das provas angariadas ao caderno processual, constatei que a simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva
, tal qual narrado na denúncia,
por si só
,
denota a POSSÍVEL existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente
, uma vez que este, em tese, lançou mão da

pluralidade de golpes de arma branca (faca)
para a realização da empreitada, cumprindo frisar que, embora a i. defesa sustente a ausência de
animus necandi
ou a desistência voluntária, as provas periciais e orais constantes dos autos demonstram que
o ofendido chegou a ser atingido por três facadas na região do pescoço, clavícula e tórax.

Nesse diapasão,
quem esfaqueia outrem
em regiões vitais
assume, no mínimo, o risco do resultado morte [dolo eventual],
o que impede o afastamento de plano da intenção homicida, subsistindo a dúvida quanto ao real desígnio do recorrente
, de maneira que a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular.

A propósito, assentou a eg. Corte Cidadã que
“
Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
,
órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia
. Precedentes.”.
(REsp 1850006/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA. Data do Julgamento 09/06/2020. DJe 17/06/2020) – destaquei.

As peculiaridades que

envolveram o suposto
modus operandi
e a circunstância de o recorrente ter
se evadido da cena do crime sem qualquer prestação de socorro à vítima
, em princípio, colocam em dúvida a tese defensiva de que o réu não pretendia atentar contra a vida do ofendido e
corrobora a
possível
presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
, a tornar descabida a alegação da defesa de inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
ao caso em exame, afinal, a própria Defensoria argumenta que tal princípio deve ser arredado quando comprovada estreme de dúvida a ausência do dolo de matar, o que não é o caso em exame.

Neste ponto, atento aos argumentos aventados nas razões recursais, consigno que,
mesmo os setores da doutrina que defendem a suplantação do brocardo
in dubio pro societate
e a sua
incompatibilidade em uma ordem processual de cunho mais garantista
, ainda assim entendem que,
constatando-se a presença de prova da materialidade e dos
indícios judiciais suficientes
de autoria ou participação
, exatamente como ocorre na hipótese,
faz-se de rigor a remessa dos autos ao Conselho de Sentença
, juiz natural da causa,
por força de lei e de garantia constitucionalmente prevista ao cidadão
.

Isto porque, na decisão de pronúncia,
o magistrado não precisa e nem poderia estar convicto quanto à eventual responsabilidade do pronunciado, tanto é que externar tal convicção, acaso ela exista, implicaria em nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem.

Por oportuno, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade e de raciocínio dedutivo,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do liame volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
,
in verbis
:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque
a matéria localiza-se no mundo das intenções
, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325/326)
.
Grifei.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia, pelo que
mantenho
o pronunciamento do réu a julgamento pelo Júri Popular.

2.
Do pedido de exclusão das qualificadoras

Sob outra vertente, a defesa postula o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, indicadas pelo órgão acusador e acatadas pelo juízo de piso, porém, melhor sorte não lhe assiste.

Não resta dúvida de que a competência para decidir se o crime foi qualificado ou não é do Júri Popular, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando
flagrantemente improcedentes e, portanto, sem qualquer

apoio nos autos
. E isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste Sodalício estadual, a Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.o 02, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No caso em comento, a qualificadora do
motivo fútil
foi imputada na denúncia sob o argumento de que o recorrente tentou ceifar a vida da vítima em razão de uma discussão outrora mantida com o cunhado desta, em decorrência de divergências na quitação de valores referentes a serviços prestados como pedreiro.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo,

Adenilsa Costa
, irmã da vítima, destacou que o recorrente
JOEL
é conhecido da família e prestava serviços como pedreiro em imóvel de sua propriedade e do seu marido
Hélio
. Todavia, no dia dos fatos, deslocou-se até a sua residência e, de forma ríspida, exigiu-lhe o pagamento dos serviços prestados durante a semana, tendo a depoente respondido que seu marido estava em uma viagem e realizaria o pagamento quando retornasse, com o que não conformou o denunciado, ocasião em que lhe dirigiu diversos xingamentos e palavras de baixo calão, e ainda avançou em sua direção proferindo ameaças.

Prossegue asseverando que, diante da escalada dos ânimos, a sobrinha da depoente apareceu na janela, momento em que o recorrente deixou o local afirmando que mataria
Hélio
, esposo de
Adenilsa
, e cerca de 15 (quinze) minutos depois dele sair do local, recebeu uma ligação noticiando que o acusado havia esfaqueado o seu irmão
Ademir Costa
, ora vítima (Relatório de Mídias – ID
85234471).

Diante deste cenário, entendo que a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil no caso concreto, principalmente porque o desentendimento se dera entre o cunhado e a irmã da vítima e o recorrente, e não entre este e o ofendido.

Além do mais, aparentemente, não se trata de crime cometido sem motivo, mas de conduta cuja motivação se mostra ainda nebulosa, de modo que o
tipo penal derivado não se apresenta de todo absurdo e nem absolutamente apartado do contexto probatório, devendo as incertezas quanto à ocorrência da qualificadora serem submetidas ao crivo dos jurados, a quem incumbe o exame aprofundado e exauriente do conjunto probatório.

Destarte, não sendo possível concluir de plano pela manifesta improcedência da qualificadora prevista no inciso II do §2o do art. 121 do Código Penal, é que a mantenho.

Enfim, no que tange ao
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido
, a inicial acusatória alicerça essa imputação na suposta surpresa do ataque, visto que o ofendido estava urinando em um terreno baldio enquanto foi atingido com os golpes de arma branca e, havendo nos autos lastro probatório mínimo a embasar a versão da denúncia no sentido de que,
em tese
, o acusado teria abordado a vítima de forma inesperada, tenho que incumbe ao Conselho de Sentença a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelo réu, segundo sua íntima convicção.

Aliás, uma vez evidenciada a possível procedência das qualificadoras, revela-se incabível o decote no presente momento,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair indevida e artificiosamente a sua competência constitucional, razão por que
preservo o pronunciamento do recorrente nos tipos penais derivados
estampados no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Em tempo, ao que se depreende dos autos, a pronúncia foi proferida valendo-se de comedimento no uso das palavras e expressões, de modo que apenas admitiu a acusação, sem utilizar-se de qualquer termo exagerado ou mesmo frases contundentes para respaldar a inclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido.

3.

Do prequestionamento

No contexto das razões recursais, o recorrente prequestiona a
aplicação do princípio
in dubio pro societate
, o artigo 419 do CPP, bem como o art. 5o, incisos LIV, LV e LVII, e o art. 93, inciso IX, ambos da CF,
para fins de eventual interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – 20180020004524 RAG – 0000452-14.2018.8.07.0000 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 15/03/2018), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas neste
stricto sensu
, foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

4.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JOEL GOMES DA SILVA
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1022258-97.2020.811.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021